Tribunal: STF
Processo: HC 222823
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Condenação por roubo majorado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 754.224, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de anular a sentença que condenou o paciente como incurso no art. 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. Para tanto, aponta, em síntese, “ofensa ao art. 155 do CPP, [...] por não existir prova produzida em contraditório judicial de ter concorrido para os delitos descritos na exordial acusatória”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância aos seguintes fundamentos da decisão impugnada:



    Na hipótese, o impetrante se insurge, em um primeiro momento, contra o reconhecimento do paciente, por considerar ter sido violada a disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    De início, destaco a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que eventual não observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não seria causa de nulidade, considerando não se tratar de exigência, mas de mera recomendação. 



    No entanto, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação, segundo a qual a não observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 



    Esse entendimento foi então acolhido pela Quinta Turma desta Corte Superior, à unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. Nessa perspectiva, entendeu-se que o acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. 



    Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado.



    Assim, "diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal" (HC 588.135/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020). Com efeito, o Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permite-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação. Na hipótese dos autos, a Corte local refutou a alegada nulidade, destacando que (e-STJ fls. 45/46):



    Não houve reconhecimento de pessoa propriamente dito, apenas identificação por imagem de quem era conhecido dos ofendidos, por ser vizinho, frequentador do mercado e ex-empregado. Quando a pessoa é conhecida, inclusive pelo nome, é dispensável realizar o ato formal de reconhecimento. Mas, para evitar confusões, a autoridade policial tem por hábito exibir fotografias da pessoa cujo nome é referido, certificando-se do aponte. Por vezes o indigitador sabe apenas o apelido ou não sabe o nome completo. O que se faz, então, é a identificação precisa do indivíduo, não seu reconhecimento. Recordo que apenas fatos controversos são objeto de prova, e ninguém contestou ou contesta o autor da revisional ser ex-empregado e vizinho dos ofendidos, ele próprio admitiu. Ou seja, ainda que afastado o aponte fotográfico informal, subsistiria o aponte de THIAGO como sendo o vizinho, ex-empregado, frequentador do mercado e quem estivera na filial de Tramandaí, pouco tempo antes do fato, como narrado por ZALETE à primeira hora. Sendo esta a base indiciária considerada por sentença e acórdão. A tese de ilegitimidade do reconhecimento é posta em liça somente agora, mas é de todo inconsequente.



    Como visto, conforme destacado pela Corte local, não houve, na hipótese, mero reconhecimento fotográfico ou pessoal, mas verdadeira indicação do autor dos fatos, por se tratar de pessoa conhecida das vítimas. Nesse contexto, teve-se a identificação do paciente e não seu reconhecimento, motivo pelo qual nem sequer incide a disciplina do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo manifesta a distinção com os precedentes desta Corte.



    [...]



    No que concerne à alegada nulidade da prova emprestada, consistente na interceptação telefônica, em virtude de não ter sido juntada na sua integralidade, para possibilitar sua perícia, destaco que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que é dispensável a perícia para identificação das vozes captadas por meio de interceptações telefônicas, haja vista a falta de previsão expressa na Lei n. 9.296/1996, bem como da possibilidade de comprovação da autenticidade da voz por outros meios de provas.



    [...]



    Na hipótese, a Corte local destacou não haver controvérsia sobre a identificação da voz do paciente, reconhecida por ele próprio, na presença de sua defensora. Ficou consignado, ademais, que (e-STJ fl. 50): 



    Não só ele, também sua genitora (f. 209), disse aquele telefone pertencer a ele. E isso selou a sorte da causa penal, pois os assaltantes tinham informações qualificadas sobre rotinas, hábitos e histórico dos ofendidos, o que só poderia ter origem em pessoa conhecida e próxima, tal qual o réu. Na ocasião em que ouvido em sede policial, ele admitiu lisamente ter dado as informações necessárias e haver conversado telefonicamente com um dos ladrões ao tempo em que o fato transcorria, estimulando a que persistissem na busca de valores, os quais deveriam estar ocultos. Será preciso dizer mais? Definitivamente, a decisão não é contrária à prova dos autos. Tampouco houve violação a texto expresso de lei penal ou processual penal. Os meios de prova que serviram de base à condenação são hígidos, e não há reparos a fazer à sentença ou ao acórdão, subsistindo intocada a coisa julgada. 



    Nesse contexto, também não se verifica ilegalidade no ponto. Ademais, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, "a alegação de ausência de integralidade da prova, por si só, não enseja o reconhecimento de nulidade, já que, para tanto, ela deveria vir comprovada do efetivo prejuízo causado ao réu, como, por exemplo, prova de alteração da conotação dos diálogos, o que não ocorreu na espécie".



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do mandamus



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator